Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, a instituição financeira interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que, no microssistema dos juizados especiais, não há de se falar em intimação para “recolhimento em dobro” do preparo recursal.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
VI. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).